Tribunal: TJMT
Processo: 1015091-07.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015091-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DE ASSIS RIBEIRO - CPF: 401.122.968-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. AVARIA EM EQUIPAMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA COM RELAÇÃO AOS SEGURADOS SEM UNIDADE CONSUMIDORA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RELATÓRIO DE PERTURBAÇÃO ELÉTRICA. ELABORAÇÃO APENAS QUANTO A ALGUNS SEGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação cível interposta pela Concessionária de Energia contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela Seguradora, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos com aparelhos avariados, acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta ilegitimidade ativa, ausência de nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, inadequação dos laudos apresentados e necessidade de observância das normas técnicas da ANEEL.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da Seguradora autora com relação aos segurados que não tenham demonstrado a existência de unidades consumidoras vinculadas aos imóveis sinistrados; (ii) avaliar a configuração do nexo causal entre os danos alegados e a prestação dos serviços de energia, considerando os laudos técnicos apresentados pela autora e os relatórios de perturbação da rede elétrica elaborados pela Concessionária.

A Seguradora possui legitimidade ativa com relação aos segurados para os quais foi comprovada a sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil, mediante apresentação de documentos que vinculem os imóveis sinistrados às unidades consumidoras atendidas pela Concessionária.

A ausência de informações claras sobre as unidades consumidoras inviabiliza a análise técnica sobre a ocorrência de possíveis falhas no sistema elétrico, comprometendo a capacidade da Concessionária de avaliar a existência ou não de perturbações na rede daquela unidade, conforme estabelecido pelo Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

O Módulo 9 do PRODIST aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

Os laudos de oficina apresentados pela Seguradora são documentos válidos para a comprovação de danos elétricos, conforme o Módulo 9 do PRODIST. No entanto, a apresentação de relatórios técnicos que demonstrem a ausência de perturbações no sistema elétrico afasta o pedido de ressarcimento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1015091-07.2023.8.11.0041 movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao ressarcimento de R$18.129,66, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir do desembolso, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta a ilegitimidade ativa da parte autora em relação a alguns segurados, sob o argumento de ausência de comprovação da existência das unidades consumidoras indicadas.

Defende a ausência de nexo causal entre os danos alegados e a prestação de serviços da concessionária, argumentando que os laudos apresentados são unilaterais e não conclusivos.

Aponta a necessidade de realização de procedimentos técnicos descritos nas normas da ANEEL (PRODIST Módulo 9) para averiguação de nexo causal, os quais não foram respeitados.

Alternativamente, argumenta culpa concorrente ou inadequação no uso das instalações elétricas pela parte segurada.

Pede o provimento do recurso e a improcedência total da lide. Subsidiariamente, requer que a correção monetária seja aplicada a partir da citação.

Em contrarrazões, a parte recorrida, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, argui violação à dialeticidade recursal.

Sustenta a responsabilidade objetiva, pois a relação entre as partes configura consumo, sendo aplicáveis os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a legitimidade ativa é inquestionável, uma vez que houve sub-rogação, com a identificação clara das unidades consumidoras atendidas pela concessionária.

Argumenta que o juízo de origem entendeu que os elementos já constantes dos autos eram suficientes, sendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo porque os relatórios técnicos e as provas fotográficas apresentadas evidenciam a falha na prestação de serviços.

Pleiteia a manutenção integral da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A Seguradora ajuizou a Ação Regressiva contra a Concessionária sob o fundamento de que alguns de seus segurados sofreram danos em aparelhos eletroeletrônicos devido a oscilações de energia na rede elétrica, cujo ressarcimento totalizou R$18.129,66, pagos desta forma:

GILNEI MACARI, Apólice sob n.º 3353011273014, sinistro sob n.º 335340719001592, data da ocorrência 22/09/2019, Valor (R$ 1.758,38), data pagamento 09/10/2019;

JANETE PELISSARI, Apólice sob n.º 4423000009314, sinistro sob n.º 442340719000210, data da ocorrência 24/09/2019, Valor (R$ 1.730,00), data pagamento 15/10/2019;

JURANDIR FARINA, Apólice sob n.º 3353011168314, sinistro sob n.º 335340719001652, data da ocorrência 15/10/2019, Valor (R$ 1.795,68), data pagamento 10/12/2019;

ELIZIANE KOCH, Apólice sob n.º 3355032576214, sinistro sob n.º 335540520003351, data da ocorrência 28/04/2020, Valor (R$ 1.947,52), data pagamento 06/05/2020;

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI, Apólice sob n.º 3355038520314, sinistro sob n.º 335540520003367, data da ocorrência 14/04/2020, Valor (R$ 2.368,00), data pagamento 25/05/2020;

MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA, Apólice sob n.º 3355053095314, sinistro sob n.º 335540523014047, data da ocorrência 21/12/2022, Valor (R$ 1.817,00), data pagamento 16/01/2023;

EVANDRO JESUS FERRAZZA, Apólice sob n.º 3355056537714, sinistro sob n.º 335540523014597, data da ocorrência 26/01/2023, Valor (R$ 4.853,00), data pagamento 15/03/2023; e

GIOSIMAR JOSE CALDATO, Apólice sob n.º 3355051268014, sinistro sob n.º 335540523015022, data da ocorrência 06/03/2023, Valor (R$ 1.860,08), data pagamento 28/03/2023.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial por entender que ficou comprovado o nexo de causalidade, o que atrai a responsabilidade objetiva da apelante.

Inconformada, a Concessionária defende a ilegitimidade ativa quando a alguns segurados; ausência de nexo porque os laudos foram confeccionados de forma unilateral e por profissionais sem a especialidade técnica necessária; cerceamento de defesa ante a impossibilidade de realização de perícia porque os aparelhos foram descartados; e inexistência de nexo de causalidade.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA

A ENERGISA sustenta que não foi comprovada a sub-rogação da seguradora em relação a determinados segurados.

De fato, após detida análise dos autos, verifica-se que, para parte dos segurados, a MAPFRE apresentou elementos documentais consistentes, demonstrando que os imóveis sinistrados estão vinculados a área atendida pela ENERGISA mediante a apresentação da unidade consumidora, caso em que houve sub-rogação regular nos termos do artigo 786 do Código Civil.

E embora as faturas de energia não estejam em nome dos segurados apontados, correspondem aos endereços que são objetos das apólices (ID. 233136688, fl. 20; 233136693, fl. 27).

No entanto, em relação aos segurados JURANDIR FARINA, FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI e GIOSIMAR JOSE CALDATO, a seguradora não demonstrou a existência de vínculo claro entre os danos relatados e a prestação de serviços da concessionária, vez que não há informações acerca das unidades consumidoras específicas.

Essa ausência inviabiliza a análise técnica sobre a ocorrência de possíveis falhas no sistema elétrico, comprometendo a capacidade da Concessionária de avaliar a existência ou não de perturbações na rede elétrica daquela unidade, conforme estabelecido pelo Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) e pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Portanto,
acolho parcialmente a alegação de ilegitimidade ativa
, excluindo da condenação referente aos segurados JURANDIR FARINA, FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI e GIOSIMAR JOSE CALDATO, para as quais não foi comprovada a vinculação específica com o sistema elétrico da ENERGISA.

MÉRITO

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal assim diz:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias, do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). A SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageiro. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

A apelante aduz que não há demonstração do nexo causal porque os laudos foram confeccionados de forma unilateral e por profissionais sem a especialidade técnica necessária.

Também diz que não lhe foi possibilitada a realização de perícia porque os aparelhos foram descartados, de modo que seu direito de apurar como os fatos ocorreram não foi garantido.

O exame pericial nos equipamentos danificados pela Energisa não é obrigatório, tanto é que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

No que concerne aos laudos de oficinas apresentados nos autos, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Como visto, os documentos produzidos por oficinas são plenamente aceitáveis para a comprovação do dano elétrico e cabe à Concessionária a comprovação de que houve fraude na emissão, o que não ocorreu.

Refutada a tese de imprestabilidade dos laudos anexados pela Seguradora, passa-se a análise das provas juntadas pela ré.

O Módulo 9 aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

Em sua contestação, a apelante apresentou essa prova apenas quanto aos segurados GILNEI MACARI, ELIZIANE KOCH, JANETE PELISSARI e EVANDRO JESUS FERRAZZA, sendo que todos relatórios concluíram pela ausência de perturbação no sistema elétrico nas datas alegadas pela autora.

Todavia, o relatório relacionado à JANETE PELISSARI contém informação de interrupção na unidade consumidora, de modo que, embora o parecer seja pela ausência de perturbação apta a causar danos, os laudos de oficina comprovam os prejuízos nos aparelhos (Id. 233136737, fl. 16).

Portanto, a demandada cumpriu parcialmente com o ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, vez que trouxe relatório que identificou a ausência de nexo causal com relação aos segurados GILNEI MACARI, ELIZIANE KOCH e EVANDRO JESUS FERRAZZA.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA –
COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJ-MT - AGR: 10089357120218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Por fim, a correção monetária sobre o valor da condenação deve incidir desde o desembolso, data em que a autora sofreu o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade ativa da Seguradora com relação aos segurados JURANDIR FARINA, FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI e GIOSIMAR JOSE CALDATO; e no mérito, afastar as indenizações relacionadas aos segurados GILNEI MACARI, ELIZIANE KOCH e EVANDRO JESUS FERRAZZA.

Tendo em vista o resultado do julgamento, redistribuo os ônus de sucumbência no percentual de 30% para a ré e 70% para a autora, pois decaiu na maior parte dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024